Tribunal: TJPA
Processo: 0807778-93.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807778-93.2020.8.14.0301

APELANTE: ADAMS BRUNNO SILVA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, CLARISSA PORFÍRIO MENDES, LISIANY CARNEIRO DE SANTANA MOREIRA, TATIANA MENEZES NORONHA PANZETTI

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

Belém, 31/08/2021